Tribunal: TJDFT
Processo: 0727587-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727587-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILENE LOPES DOS REIS GUIMARAES AGRAVADO: IOLANDA GUIMARAES LIMA CERUTTI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gilene Lopes dos Reis Guimarães em face da r. decisão (ID 101329834 do Processo n.o 0721208-63.2019.8.07.0001) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Iolanda Guimaraes Lima Cerutti e Outro em desfavor de Wellington Guimarães e Outro, indeferiu requerimento da Agravante para adjudicar os bens móveis objeto de penhora. Alega, em resumo, que, na qualidade de cônjuge do Executado, possui legitimidade para adjudicar os bens objeto da penhora, nos termos do art. 876, §5o, do CPC/15. Aduz que, ao contrário do decidido pelo d. Juízo a quo, o pedido de adjudicação pode ser formulado nos autos do processo de execução, sendo desnecessário o ajuizamento de embargos de terceiro. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a adjudicação dos bens penhorados, evitando a remoção, mediante o depósito de caução no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. De início, registre-se que, ao contrário do alegado nas razões recursais, o d. Juízo de origem não indicou a necessidade de ajuizamento de embargos de terceiro para defesa do direito pleiteado pela Agravante. Quanto à possibilidade de adjudicação, essa pressupõe a efetiva penhora e avaliação dos bens, o que ainda não foi formalizado nos autos de origem, pois houve somente a expedição de mandado sem indicação precisa de todos bens que serão efetivamente constritos (ID 99742877 do Processo n.o 0721208-63.2019.8.07.0001). Nesse contexto, não há sequer como analisar se a caução ofertada, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), traduz o valor dos bens. Além disso, a quantia é ínfima em relação ao total da dívida que, segundo planilha acostada pelos Exequentes em 24/8/2021, ultrapassa R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator